Tribunal: TJDFT
Processo: 0715575-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL. ALUGUÉIS. PEDIDO PARA DESCONSIDERAR A NULIDADE DA CITAÇÃO. PRAZO DILATÓRIO. ART. 139, VI, DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 4o DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisões proferidas nos autos da liquidação de sentença por arbitramento. 1.2. Pedido da parte agravante para desconsiderar a nulidade da citação do agravado, aplicar as penas do art. 400 do CPC e homologar os valores indicados.
2. Conforme bem consignado pelo magistrado de origem, “é certo que o executado deixou fluir o prazo sem qualquer manifestação, todavia, este Juízo não tem como fixar valor de alugueres em liquidação de sentença, sem que seja observada a disposição inserta no artigo 510, do Código de Processo Civil”. 2.1. O prazo fixado é dilatório, devendo observar o disposto no art. 139, VI, do CPC, que determina que incumbe ao juiz dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. 2.2. À luz do art. 4o do CPC, prevalece o princípio da primazia no julgamento, tendo as partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa de mérito. 2.3. No caso dos autos, é razoável a dilação do prazo, bem como a análise dos documentos apresentados pelo agravado, uma vez que trazem os valores reais para compor o montante a ser executado.
3. Agravo improvido.